Tribunal: TJBA
Processo: 8020498-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020498-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ARAUJO FRAGA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ÔNUS DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada para complementação de indenização do seguro DPVAT, extinta sem julgamento de mérito ante a ausência do autor à perícia, embora regularmente intimado.

2. Apelação sustenta nulidade da sentença por pelo fato de o juiz supostamente ter ignorado que houve o atravessamento de uma petição do advogado do autor informando que ele compareceu ao exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Regularidade da extinção do processo sem exame de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perícia médica é indispensável para aferição do grau de invalidez e consequente fixação da indenização, nos termos da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ.

5. A intimação pessoal foi válida por ter sido encaminhada ao endereço informado pelo autor na inicial. Alegação de que o juiz ignorou a petição do advogado do autor informando o comparecimento é equivocada porque após isso o próprio juiz determino a intimação do patrono para atualizar os dados da parte pelo fato de o perito ter noticiado que ele não compareceu ao exame.

6. É da parte o ônus de manter atualizados os seus dados. Considerando que a parte foi pessoalmente intimada para comparecer ao exame (art. 274, parágrafo único do CPC) e não o fez, e que após isso o próprio advogado inviabilizou a realização de outro exame ao não apontar os dados atualizados do seu cliente, regular a extinção do processo com base no art. 485, III do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.